Tribunal: TJDFT
Processo: 0710351-29.2017.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em face do JUÍZO DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (ID 2036981), nos autos da ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais, processo no 0706323-61.2017.8.07.0018, proposta em desfavor do BRB Banco de Brasília S/A. Inicialmente, os autos foram distribuídos ao Juízo Suscitado, o qual, destacando o valor da causa inferior a (sessenta) salários mínimos, entendeu que não há óbice legal ao processamento e julgamento da causa perante o juizado especial. Afirma que “deve o art. 5o, II, da Lei 12.153/09, ser interpretado de forma que a competência do Juizado Fazendário para julgar processos nos quais figurem sociedade de economia mista” (ID 2036981 - Pág. 6). O Juízo Suscitante, em sentido oposto, aduz que, conforme entendimento majoritário do TJDFT, a Lei 12.153/09 não prevê competência dos Juizados Fazendários para processamento e julgamento das ações em que figure como parte ré a sociedade de economia mista (ID 2036981). O presente feito foi suspenso em razão da admissibilidade do IRDR 2017.00.2.011909-9 (ID 2046150 - Pág. 1). Na petição de ID 4202217, o autor da ação originária do presente conflito pugna pelo julgamento do feito, para conferir ao Juízo Suscitado a competência para processamento e julgamento do processo no 0706323-61.2017.8.07.0018. Pois bem. Nos termos do artigo 955, caput, do Código de Processo Civil e do artigo 207, II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT), designo o Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Dispensadas as informações, dê-se vista ao Ministério Público, nos termos do artigo 956 do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos para julgamento.